Tribunal: TJMT
Processo: 1048431-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048431-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LEONEL FERNANDO DE AZEVEDO - CPF: 701.596.371-04 (APELANTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE AZEVEDO - CPF: 702.712.161-15 (APELANTE), JANAINA KELLY DE AZEVEDO - CPF: 688.256.921-53 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – EXTENSÃO PARA ESTE GRAU DE JURISDIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTRAMINUTA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO -

ÓBITO EM DECORRÊNCIA DE “PÉ DIABÉTICO” -
AUTOMÓVEL COMO CAUSA DETERMINANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deferida a justiça gratuita na primeira instância, seus efeitos se estendem a todos os graus de jurisdição, sobretudo se não apresentada impugnação.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT é trienal.

“
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (REsp 1185100 / MS).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente em razão da ausência de nexo de causalidade, com a condenação dos autores às custas e aos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que são beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes pugnam inicialmente pelo benefício da justiça gratuita.

No mérito, defendem que a morte de seu pai ocorreu em virtude do ferimento ocasionado pelo acidente de trânsito. Sustentam que, por ele ser diabético, as perfurações ensejaram o óbito, pois mesmo com o uso de antibióticos não obteve a melhora dos ferimentos.

Apontam que o processo inflamatório teve início com o episódio. Buscam a procedência da demanda.

A apelada argui em contrarrazões a ocorrência de prescrição e defende, no mérito, a ausência de nexo de causalidade (id. 130097711).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1-

Justiça Gratuita

Os apelantes pleiteiam pelo deferimento do benefício da justiça gratuita sob o argumento de não terem condições de arcar com o preparo recursal.

No entanto, os efeitos do deferimento da gratuidade na primeira instância (ID n. 130097677) se estendem para este grau de jurisdição, sendo desnecessário formular novamente o pedido.

2 -

Da prejudicial de mérito arguida em contraminuta

A apelada alega a ocorrência de prescrição trienal.

O óbito aconteceu em 20/10/2017 (id. 130097659), e a demanda foi proposta em 06/10/2020. Assim, como consignado na sentença, o prazo prescricional não havia transcorrido inteiramente, uma vez que 3 anos seriam completados apenas em 20/10/2020. Portanto, a lide não está prescrita.

3 – Do mérito

Os apelantes defendem que a morte de seu pai ocorreu em virtude do ferimento ocasionado pelo acidente de trânsito. Sustentam que, por ele ser diabético, as perfurações ensejaram o óbito, pois mesmo com o uso de antibióticos não obteve a melhora dos ferimentos.

Apontam que o processo inflamatório teve início com o episódio. Buscam a procedência da demanda.

Sobre esse liame causal, a
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Na certidão de óbito consta como cauda da morte “
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR, POI REOP, COTO DE AMPUTAÇÃO DE PERNA ESQUERDA, OCLUSÃO DE ARTÉRIA ILÍACO COMUM ESQUERDO, DAOP GRAVE, TABAGISMO, IAM COM ANGIOPLASTIA HÁ 8 ANOS”
(ID. 130097659).

E o único documento que menciona o acidente consta no id. 130097662 – Pág. 1, onde está descrito que teria ocorrido há 5 dias. E nesse mesmo documento consta a hipótese de atendimento como “
pé diabético esquerdo infectado”.

Por conseguinte, o que se verifica é que a sua condição de diabético, que é pré-existente ao acidente, ocasionou o falecimento, sendo o episódio mera concausa para esse fim.

No Informativo no 0463 do STJ, a Quarta Turma entendeu que,
para haver indenização do seguro DPVAT o veículo automotor de via terrestre, ou sua carga, tem de ser
efetivamente o causador do dano, e não operar como mera concausa,
como definido no art. 2o da Lei n. 6.194/1974 e no
REsp 1.185.100-MS
, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

Portanto, uma vez que no caso concreto o automóvel foi causa paralela e não determinante do óbito, os apelantes não fazem jus ao
seguro obrigatório.

Para ilustrar:

CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
QUEDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
INERTE. CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.

1.
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente.

2. No caso concreto, tem-se que o veículo automotor, de onde caíra o autor, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente.

3. Recurso especial não-provido. (REsp 1185100/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 18/02/2011)

Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT.
Autor que sofreu lesão em decorrência de queda
de caixa quando fazia entrega de caminhão. Veículo parado.
Inexistência de sinistro decorrente de acidente de trânsito. Inocorrência de direito ao recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.
Apelo provido e recurso adesivo prejudicado.(Apelação Cível, No 70081085656, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 13-06-2019)

Por fim, consoante art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atribuído à lide, com observância ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022